Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. POSSIBILIDADE. ARTIGO 28 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O acórdão se mostra fundamentado em bases sólidas, manifestando-se o Colegiado de forma inequívoca sobre o tema, porquanto notadamente demonstrado que: i) a consumidora/embargada vem sendo impedida de obter a satisfação quanto ao crédito perseguido; e ii) a presença dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, conforme inteligência do artigo 28, caput, e §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não estando configurada obscuridade, omissão ou contradição apontadas pelos embargantes, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. No tocante ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil veicula orientação predominante da jurisprudência da Excelsa Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera oposição de Embargos de Declaração é suficiente para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.